Tribunal: STF
Processo: ARE 1373087
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO PENAL PARA TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR SOB A FUNDAMENTAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.



    1 -PEDIDO DE SUSPENSÃO IDA PORTARIA DE N° 008/2020/IPM — CORCPE DE 07 DE MAIO DE 2020 COM O CONSEQUENTE TRANCAMENTO DO INQUERITO POLICIAL MILITAR SOB A FUNDAMENTAÇÃO DE AUS Ê NCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. TRATA-SE DE APELAÇÃO INTERPOSTA PELA APELANTE KARLA CRISTINA MOTA DE SOUZA, POR DEFENSOR REGULARMENTE CONSTITUIDO VISANDO A REFORMA DA DECISÃO PELO NÃO PROVIMENTO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, DADA PELO JUIZO COATOR. NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO JÁ QUE A DECISÃO POSSUI NATUREZA DEFINITIVA, INGRESSOU COM O RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DO INQUÉ RITO POLICIAL MILITAR, NOS TERMOS DA PORTARIA N° 008/2020/IPM-CORCPE, DE 07 DE MAIO DE 2020, PUGNANDO PELA REFORMA DA DECISÃO COM O CONSEQUENTE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. NÃO HÁ COMO PROSPERAR A TESE LEVANTADA PELA DEFESA DA APELANTE UMA VEZ QUE O CASO EM APURAÇÃO ESTÁ CONFIGURADO NO ART. 9°, INCISO I, C/C ART. 166, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM QUE TRATA DE CRIME ATINENTE A DISCIPLINA MILITAR, CONSTA QUE A APELANTE TERIA POR MEIO JORNALISTICO TECIDO CRÍTICAS AO ALTO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ E AO EXM° SR. GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, ATRIBUINDO AOS MESMOS A RESPONSABILIDADE PELOS INFORTÚNIOS DECORRENTES DA COVID-19 AOS POLICIAIS MILITARES ESCALADOS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCPLINA. HAVENDO CONDUTA DIVERSA DAQUELA QUE DEVERIA SER ADOTADA PELOS MILITARES MISTER SE FAZ A INSTAURAÇÃO DO COMPETENTE IPM. INTELIGÊNCIA DO ART. 9°, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, ONDE ENSINA QUE A FINALIDADE PREECÍPUA DO IPM É A DE MINISTRAR ELEMENTOS NECESSÁRIOS À PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL COMPETENTE E SEU CARÁTER É DE INSTRUÇÃO) PROVISÓRIA. NÃO SE VISLUMBRA POR CONSEGUINTE, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DECISÃO DO JUÍZO MONOCRÁTICO QUE DEVE SER MANTIDA,



    2—RECURSO CONHECIDO E DADO IMFROVIMENTO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IX, XVII e XVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...] analisando as provas trazidas nos autos percebe-se haver indícios de crime tipificado como militar.



    Porém o ato tido como delituoso atribuído à Apelante encontra-se em apuração, não havendo até então certeza ansoluta de que tenha sido a autora quem tenha efetivamente tecido críticas ao Alto Escalão da Polícia Militar do Estado do Pará e em conjunto com o Governador do Estado do Pará, estivessem contribuindo para o infortúnio dos Policiais Militares escalados para trabalhos a serem desenvolvidos por força de suas atribuições.



    Depreende-se que o ato praticado , em tese, pela Apelante em relação ao superior hieráquico, feito em público e manifesto em rede social, feriu sim o princípio inerente ao direito penal castrista, o que não é admitido na seara militar.



    [...]



    Logo, trata-se de conduta diversa da que deveria ser adotada pelos militares, carecendo seja apurada, o que está devidamente consubstanciado com a instauração do competente IPM.



    [...]



    Tampouco ficou caracterizada a ausência de justa causa para a instauração e prosseguimento do Inquérito Policial Militar.



    (...)



    Ante o exposto e com base no parecer ministerial, voto pelo CONHECIMENTO e dou IMPROVIMENTO à pretensão recursal manejada por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, assim como ausência de justa causa, mantendo a decisão do Juízo Monocrático na íntegra."



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente